Tribunal: TJES
Processo: 5002944-56.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos; Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2021-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002944-56.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IVANILDO JOSE DERIZ
AGRAVADO: CAMILA PEREIRA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão (ID 1311530, pág. 4/5) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Afonso Cláudio/ES que, no procedimento de cumprimento de sentença promovido por Camila Pereira contra Ivanildo José Deriz, determinou o desconto mensal dos alimentos vincendos no contracheque do agravante.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que (a) não foi intimado da decisão que rejeitou a sua justificativa de não pagamento da pensão; (b) a atualização do débito não considerou os valores já quitados; (c) a exequente atingiu a maioridade e constituiu família, não mais necessitando da prestação alimentar.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo (ID. 1316573).

Contrarrazões pelo improvimento do recurso (ID 1395525).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 31 de agosto de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto da Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Em consonância com o enunciado da Súmula nº. 358, o Superior Tribunal de Justiça tem a reiterada jurisprudência no sentido de que “
a obrigação alimentar do pai em relação aos filhos não cessa automaticamente com o advento da maioridade, a partir da qual subsiste o dever de assistência fundada no parentesco sanguíneo, devendo ser dada a oportunidade ao alimentando de comprovar a impossibilidade de prover a própria subsistência ou a necessidade da pensão por frequentar curso técnico ou universitário
” (AgInt no AREsp n. 970.461/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/2/2018, DJe 8/3/2018).

Assim, as questões relativas à atual necessidade da agravada devem ser debatidos na ação própria, de modo que não servem como subterfúgio ao agravante para o descumprimento da sua obrigação, salientando que os débitos anteriores à citação na ação de exoneração e já em fase de cumprimento de sentença não são atingidos por eventual decisão de suspensão da prestação alimentar.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PROFERIDA EM AÇÃO DE EXONERAÇÃO. EFICÁCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição do recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco suscitado em embargos de declaração, porquanto ausente o indispensável prequestionamento, o qual exige pronunciamento judicial específico. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Segundo o entendimento da Segunda Seção, "os efeitos da sentença proferida em ação de revisão de alimentos - seja em caso de redução, majoração ou exoneração - retroagem à data da citação (Lei 5.478/68, art. 13, § 2º), ressalvada a irrepetibilidade dos valores adimplidos e a impossibilidade de compensação do excesso pago com prestações vincendas" (EREsp 1.181.119/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/11/2013, DJe de 20/06/2014). 3. Na hipótese, proferida a sentença de procedência na ação de exoneração de alimentos em 26/03/2014, com fundamento na comprovação do exercício de atividade laborativa pelo ex-cônjuge e na constituição de nova união, sem pronunciamento, naquela ocasião, a respeito da retroatividade da exoneração à data do início da união estável, é incabível a exclusão das prestações alimentícias, na execução de alimentos vencidos a partir de janeiro de 2010, a partir da data do suposto início da união estável (2004), por se tratar de débito regularmente constituído antes da exoneração, cujos efeitos só retroagem à data da respectiva citação. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1783773/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 22/05/2019).

Por sua vez, a despeito do questionamento sobre a composição dos cálculos do cumprimento de sentença, a decisão recorrida limitou-se a autorizar o desconto em folha de pagamento das prestações alimentares vincendas, oportunizando à agravada prazo para se manifestar sobre a proposta de parcelamento e sobre os comprovantes de pagamento apresentados, de modo que a confrontação dos valores executados com aqueles efetivamente quitados ainda não foram objeto de análise pelo magistrado.

Por fim, como salientado na decisão inicial, não tem fundamento a alegação do agravante de que não foi intimado da decisão que rejeitou suas justificativas, na medida em que é justamente esse o ato judicial questionado no presente recurso.

Diante do exposto,
conheço do recurso e n
ego-lhe
provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL DA ALIMENTADA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS NÃO ATINGE VALORES PRETÉRITOS À CITAÇÃO. NECESSIDADES DOS ALIMENTOS DEVEM SER DISCUTIDOS NO PROCEDIMENTO PRÓPRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “A
obrigação alimentar do pai em relação aos filhos não cessa automaticamente com o advento da maioridade, a partir da qual subsiste o dever de assistência fundada no parentesco sanguíneo, devendo ser dada a oportunidade ao alimentando de comprovar a impossibilidade de prover a própria subsistência ou a necessidade da pensão por frequentar curso técnico ou universitário
” (AgInt no AREsp n. 970.461/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/2/2018, DJe 8/3/2018);

2. Os débitos pretéritos à citação na ação de exoneração e já em fase de cumprimento de sentença não são atingidos por eventual decisão de suspensão da prestação alimentar;

3. A confrontação dos valores executados com aqueles efetivamente quitados não foram ainda objeto de análise pelo magistrado;

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 28 de setembro de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.